Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do autor postula seja afastada a prescrição reconhecida pelo sentenciante relativo às verbas vencidas anteriormente ao ano de 2009.
2 – Prescrição. Não obstante o disposto no 177 da Lei Complementar n. 840/2011 (a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública), a jurisprudência do TJDFT se assentou na premissa de que a prescrição se rege pelo disposto no art. 191 do Código Civil, que: “a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.” (07073302020198070018 - (0707330-20.2019.8.07. 0018 - Res. 65 CNJ, Data de Julgamento: 01/04/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: CARLOS RODRIGUES, DJE: 04/05/2020). Admissível, pois, a renúncia à prescrição pela Administração Pública.
3 – Dívidas salariais. Reconhecimento. Pelo documento de ID16933126, pág. 4, demonstra a existência de créditos referentes a exercícios anteriores relativos a diferença Gratificação de titulação, diferença de Progressão Funcional, diferença de Gratificação Natalícia Exercício 2005, devolução de Seguridade Social, e diferença de Abono de Permanência. No tempo de demora no pagamento não incide a prescrição, conforme previsto no art. 4o. do Decreto n. 20.910/1932. Demonstrada a existência de referidas obrigações, impõe-se a condenação do réu ao pagamento das verbas referidas, os quais devem ser acrescidos de juros e correção monetária em consonância com a orientação do STJ (item 3.1.1 - Tema 905), bem como com a tese fixada no RE n. 870.947/SE (Tema 810). Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento do valor de 4.439,29, sobre os quais devem incidir correção monetária e juros.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.